Tribunal: TJSP
Processo: 2027813-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PERDA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EM RAZÃO DO DECIDIDO EM PROCEDIMENTO ARBITRAL PARCIAL, DEPENDENTE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – FATO, PORÉM, QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ, SENÃO QUE IMPÕE ADEQUAÇÃO OPORTUNA DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE – RECURSO IMPROVIDO